Tribunal: TCU
Processo: 030.658/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3755/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da impugnação total das despesas relativas aos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), repassados ao Município de Penalva/MA, no exercício de 2004 (PDDE/2004). Considerando que, devidamente citado, o ex-Prefeito do Município Sr. Lourival de Nasaré Vieira Gama apresentou as alegações de defesa consideradas pertinentes; Considerando que, analisada a defesa apresentada, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), com o aval do representante do Ministério Público, concluiu que o responsável logrou afastar "todas as irregularidades que lhe foram imputadas" e todos os débitos que ensejaram sua citação; Considerando que remanesceram apenas falhas ou impropriedades de caráter formal, que não resultam dano ao Erário nem comprometem a gestão dos recursos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, "a", e 208 do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas de Lourival de Nasaré Vieira Gama, dando-lhe quitação, com posterior ciência deste acórdão ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 030.658/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourival de Nasaré Vieira Gama (XXX.512.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penalva - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ney Batista Leite Fernandes (5983/OAB-MA), representando Lourival de Nasaré Vieira Gama. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.